Tribunal: STF
Processo: PSV 60
Classe: PSV
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Penal. Propostas de cancelamento e revisão de súmula vinculante. Superveniente fixação de tese em repercussão geral sobre a matéria. Cancelamento da Súmula Vinculante nº 9. 



    I. Caso em exame 



    1. Julgamento conjunto das Propostas de Súmula Vinculante 60 e 64, que têm por objeto a Súmula Vinculante nº 9 desta Corte, que assim dispõe: “O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”.



    2. Fato relevante. A Lei nº 12.433/2011 alterou a redação dada ao art. 127 da Lei nº 7.210/1984. O dispositivo deixou de prever a perda automática e integral dos dias remidos, atribuindo ao juízo da execução a possibilidade de decidir, com base nas circunstâncias do caso concreto, sobre a perda parcial do benefício. Além disso, limitou expressamente a perda de dias remidos ao patamar máximo de um terço.



    II. Questão em discussão 



    3. Definir se a Súmula Vinculante nº 9 deve ser cancelada ou ter a redação modificada.



    III. Razões de decidir 



    4. Ao julgar o RE 1.116.485 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 01.03.2023), paradigma do Tema 477 da repercussão geral, o Plenário do STF aprovou a seguinte tese: “1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal”.



    5. Havendo decisão de mérito em repercussão geral sobre o tema proposto, não é preciso atribuir nova redação à Súmula Vinculante nº 9. A finalidade de uniformizar a jurisprudência foi devidamente atendida. Há, no entanto, interesse no cancelamento do verbete, evitando a manutenção de súmula em desconformidade com precedente vinculante da Corte.



    IV. Dispositivo 



    6. Procedência do pedido formulado na PSV 60 e improcedência do pedido formulado na PSV 64, com o cancelamento da Súmula Vinculante nº 9.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 5º, XLVI; Lei nº 7.210/1984, art. 127; Lei nº 12.433/2011. 



    Jurisprudência relevante citada: RE 1.116.485 (2023), Rel. Min. Luiz Fux.